Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702616-61.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lima e Silva Serviços e Transportes Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0721965-92.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele (id 213793018 dos autos originários). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 66220198). O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 67007359). O agravante apresentou petição em que informa a realização de acordo nos autos originários e requer a desistência do agravo de instrumento (id 68651618). É o breve relato. Decido. O art. 998 do Código de Processo Civil prevê que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.[1] O agravo de instrumento encontra-se pautado na Quarta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que será realizada no período de 12.2.2025 a 19.2.2025 (id 67901565). O requerimento de desistência recursal foi formulado em 12.2.2025 e, portanto, após o início do julgamento, o que impede a homologação pretendida. A questão foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que reiterou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade do requerimento de desistência após o início do julgamento. Confira-se o teor do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 1.306.367/SP: Nos termos do art. 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Embora a jurisprudência do STF tenha inicialmente afirmado a possibilidade de homologação do pedido de desistência após o início do julgamento (RE 113682-QO, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 30.08.2001), com alguns outros precedentes nesse sentido (RE 544.815-QO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 5.11.2015), prevaleceu no Plenário o entendimento pela inviabilidade do pedido de desistência após o início da sua apreciação. Nessa linha, confira-se: EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. (...)[2] Ante o exposto, indefiro o requerimento de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. [2] STF, RE n. 1.306.367/SP, Primeira Turma, Relator Luis Roberto Barroso, DJe 23/11/2021.